Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714070-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SILVA MORAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por ADRIANA SILVA MORAES contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A e CARTÃO BRB S.A., que indeferiu a tutela de urgência requerida visando a limitação aos descontos referentes ao pagamento dos mútuos contraídos. Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que contraiu diversos empréstimos com o banco réu e se encontra endividada com o cartão de crédito, em decorrência do seu quadro de saúde e de seus familiares que dela dependem, cujo endividamento acabou por comprometer integralmente a sua renda salarial, e por conseguinte, a sua própria subsistência. Sustenta que os agravados violaram o princípio de proteção ao consumidor ao lhe concederem empréstimos indiscriminadamente, cientes de que não possuía renda suficiente para honrá-los. Invoca a aplicação do novel regramento adotado para resolução do superendividamento previsto no CDC. Requer a suspensão pelo prazo de 180 dias de todos os débitos relativos aos contratos indigitados, sob pena de multa, ou, alternativamente, que se determine que os agravados limitem os valores a serem descontados do contracheque ou conta bancária da parte autora ao valor de R$ 1.363,00. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, em virtude do patrocínio da Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se a imediata produção dos efeitos da decisão causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito invocado. Na origem, cuida-se de procedimento especial de repactuação de dívidas e resolução do superendividamento decorrente de diversos mútuos realizados pela agravante na forma de empréstimo consignado em folha de pagamento, crédito pessoal e fatura de cartão de crédito em que a agravante pretende a suspensão dos descontos, ou a sua limitação ao valor de R$ 1.363,00, bem como a abstenção de fornecimento de novos créditos. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido, entendendo que a concessão da liminar frustra o caráter conciliatório da primeira fase do procedimento, impedindo que as partes busquem a renegociação dos débitos na esfera extrajudicial mediante nova operação que consolide todas as operações financeiras, além da necessária exibição pelas agravadas de informações relativas a todos os contratos, o que demanda prévia oportunização do contraditório. Conquanto a teoria do crédito responsável disposta na Lei 14.181/21 imponha às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e garantia da dignidade humana, tal proteção não extirpa o princípio da obrigatoriedade das relações obrigacionais, apenas excetuada diante da existência de abusividade ou onerosidade excessiva ao consumidor, decorrente de circunstância alheia à sua vontade passível de inviabilizar o efetivo cumprimento do contrato. No caso vertente, a agravante afirma ter efetuado os contratos dos empréstimos de forma livre e voluntária não havendo nenhuma ilegalidade na forma de contratação, razão pela qual não lhe socorre o pleito de obstar o pagamento das prestações acordadas e assim prejudicar o credor ao recebimento do que lhe é devido. Destaque-se que não se olvida do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como da intangibilidade salarial (art. 6o da CF c/c art. 833, IV, do CPC), porém a situação em análise é fruto da liberalidade da própria mutuária, sabedora de sua capacidade de pagamento quando contraiu os empréstimos. Lado outro, saliente-se que a Lei Complementar 1.015 de 05/09/2022 alterou a Lei Distrital no 840/2011, majorando o percentual para 40% quanto à limitação mensal de descontos da remuneração do servidor para contratação de empréstimos com desconto em folha de pagamento, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade (art. 115, § 2o da Lei Distrital no 840/2011). Porém, o dispositivo não se aplica aos mútuos com débito em conta corrente ou outra forma de pagamento, cuja possibilidade não é contemplada. No presente caso, a agravante informa ter contraído diversos mútuos na forma consignada e também como crédito pessoal, conforme relacionado em sua peça de ingresso. Ressai dos documentos acostados que a agravante aufere a quantia bruta de R$ 2.424,00, referente a cada uma das duas aposentadorias de R$ 1.212,00. Considerando o percentual de 35% admitido em lei para descontos compulsórios, teríamos o teto de R$ 848,00. Todavia, o somatório das parcelas dos empréstimos consignados chega a R$ 1.563,00, importando a correção quanto ao excedente, em atenção ao limite previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011, cujo remanescente deve ser decotado das prestações de empréstimo consignado, preservando-se os demais descontos que não se enquadram na previsão legal. Nesta perspectiva, com o intuito de assegurar o mínimo existencial do mutuário e diante da probabilidade do direito previsto na lei de regência, DEFIRO A LIMINAR para que os agravados adaptem o valor das prestações referentes aos empréstimos consignados e ao cartão de crédito ao teto legal de 40% dos rendimentos da agravante, sendo 5% reservados para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito, na forma do art. 115, § 2o, da Lei Distrital no 840/2011, até o próximo desconto no contracheque, inclusive, sob pena de multa de R$ 100,00 por cada lançamento realizado de forma diversa da presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator